Tribunal: TJPA
Processo: 0801966-04.2022.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801966-04.2022.8.14.0074

APELANTE: LUSIMAR EROTILDE DE CARVALHO

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO PROVIDA PARA REFORMANDO NA INTEGRA A SENTENÇA OBJURGADA, JULGANDO PROCEDENTE A PRETENSÃO EXORDIAL. EMBARGANTE APONTA EXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DAS REFERIDAS OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE COM O TEOR DO ACÓRDÃO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO

I – CASO EM EXAME:

1.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto
BANCO SAFRA S.A,
em face do Acórdão de Id. 15715836 - Pág. 01/10, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por LUSIMAR EROTILDE DE CARVALHO, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando procedente a pretensão exordial. Alega o embargante que há omissões no Acórdão embargado. A primeira omissão apontada pelo ora embargante é que 1) não houve manifestação expressa do Tribunal acerca da reativação do contrato originário

firmado entre as partes.

2. Afirma também que 2) houve omissão quanto ao TED e a consequente compensação de valores, pois a autora/embargada recebeu valores em conta corrente de sua titularidade, mas não promoveu a devolução do mútuo. Sustenta ainda que 3) o acórdão não se manifestou quanto à ausência de má-fé da instituição financeira, o que seria essencial à fundamentação da devolução em dobro dos valores descontados.

3. Por derradeiro, assevera que 4) o acórdão ora embargado se omite acerca da necessidade da devolução de cobranças anteriores a março de 2021 na forma simples, conforme apreciação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, com devida modulação dos efeitos

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

4. A
question juris
nesta instância revisora consiste em
analisar a existência das supostas omissões arguidas pelo banco embargante.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5.
As alegações de que
1)
não houve manifestação expressa do Tribunal no acórdão

acerca da reativação do contrato originário

firmado entre as partes, 2) houve omissão quanto ao TED e a consequente compensação de valores, 3) que não houve menção no acórdão acerca da ausência de má-fé da instituição financeira que desse azo à devolução em dobro dos valores descontados e 4) omissão acerca da necessidade da devolução de cobranças anteriores a março de 2021 na forma simples
,
não se mostram como apontamentos de omissão, mas sim, indignação quanto ao resultado do julgamento.

IV – DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801966-04.2022.8.14.0074

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S.A

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 15715836 - Pág. 01/10

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto BANCO SAFRA S.A, em face do Acórdão de Id. 15715836 - Pág. 01/10, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por LUSIMAR EROTILDE DE CARVALHO, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando procedente a pretensão exordial. Vejamos:

“Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando na integra a sentença objurgada para julgar procedente a pretensão exordial, declarando a nulidade do contrato impugnado, determinando a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; bem assim para condenar o banco apelado a indenizar a autora/apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valores que deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação; e corrigidos monetariamente, devendo o indébito contar da cada desconto, e a indenização extrapatrimonial a partir deste julgamento.

Outrossim, inverto o múnus sucumbencial, condenando o banco requerido/apelado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora”

Alega o embargante que há omissões no Acórdão embargado. A primeira omissão apontada pelo ora embargante é que 1) não houve manifestação expressa do Tribunal acerca da reativação do contrato originário

firmado entre as partes.

Afirma também que 2) houve omissão quanto ao TED e a consequente compensação de valores, pois a autora/embargada recebeu valores em conta corrente de sua titularidade, mas não promoveu a devolução do mútuo.

Sustenta ainda que 3) o acórdão não se manifestou quanto à ausência de má-fé da instituição financeira, o que seria essencial à fundamentação da devolução em dobro dos valores descontados.

Por derradeiro, assevera que 4) o acórdão ora embargado se omite acerca da necessidade da devolução de cobranças anteriores a março de 2021 na forma simples, conforme apreciação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, com devida modulação dos efeitos.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, conferindo-se, em consequência, a reativação do pacto originário.

Intimada a parte embargada para apresentar contrarrazões, manifestou-se através do Id. 16247597 informando que dispensa o prazo para apresentação de contrarrazões, por entender que o recurso apresentado é protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024, §2º, do CPC.

O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas, dentre elas a omissão.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

(...)

Tem-se que não assiste razão a Embargante, quando aduz que o acórdão de ID. 15715836 - Pág. 01/10, cingiu-se de
omissão
. Explico.

As alegações de que
1)
não houve manifestação expressa do Tribunal no acórdão

acerca da reativação do contrato originário

firmado entre as partes, 2) houve omissão quanto ao TED e a consequente compensação de valores, 3) que não houve menção no acórdão acerca da ausência de má-fé da instituição financeira que desse azo à devolução em dobro dos valores descontados e 4) omissão acerca da necessidade da devolução de cobranças anteriores a março de 2021 na forma simples
,
não se mostram como apontamentos de omissão, mas sim, indignação quanto ao resultado do julgamento.

A omissão que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do
decisum
. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

No caso em comento, a decisão objurgada pelos Aclaratórios não foi omissa eis que analisou todos os pedidos postos em razões recusais. Agora, se a compreensão adotada e devidamente justificada não atendeu aos interesses da Recorrente, tal não significa omissão, mas sim, tentativa de irresignação quanto à matéria posta.

Pela inviabilidade de rediscussão da matéria temos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

De mais a mais, a finalidade ora prequestionadora, mostra-se esvaziada, pois a decisão recorrida assim dispôs:

"(...) Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC. (...)"

Desta forma, desde aquele momento – acórdão recorrido – já houve a análise das razões aventadas, contudo, não foram capazes de infirmar a compreensão tida.

Ante exposto,

sou pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, eis que percebidos seus pressupostos e
NEGO-LHE
provimento, com admoestação da Parte Embargante pela sua conduta de oposição dos Embargos despidos da razão jurídica inerente ao ato, deixando de aplicar, por hora, a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registrado no sistema.

DESA.

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 05/11/2024